Tribunal: TCU
Processo: 008.835/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento autuado com o objetivo de verificar o cumprimento da determinação alvitrada no item 9.6 do Acórdão 3.963/2019-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autuado com o objetivo de verificar o cumprimento da determinação alvitrada no subitem 9.6 do Acórdão 3963/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado no TC Processo 020.276/2017-6 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato Gomes de Oliveira a multa de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92; 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da notificação desta deliberação, para que o Município de Jatobá do Piauí/PI encaminhe os documentos hábeis a comprovar a regularização da propriedade do terreno situado na localidade de Andrés, a exemplo dos encaminhados em relação às propriedades de Baixa do Ferro, Tinguis, e Montes Claros, nos quais foram construídas as obras relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 159/2009 (Siafi 657.407); 9.5. alertar o responsável de que a reincidência no descumprimento de determinação alvitrada pelo Tribunal pode ensejar a aplicação da multa capitulada no art. 58, inciso VII, da Lei 8443/1992 c/c o art. 268, inciso VII, do RI/TCU; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Sr. Raimundo Nonato Gomes de Oliveira, ao Município de Jatobá do Piauí/PI e à Câmara Municipal de Jatobá do Piauí/PI.